Tribunal: STF
Processo: RHC 225457
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Matheus Henrique Franco opôs embargos de declaração em face de ato decisório que não conheceu de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 786.806, ministro Reynaldo Soares da Fonseca – eDoc 18).



    Sustenta, em síntese, contradição no que toca à supressão de instância, “uma vez que a matéria fora analisada pelo colegiado da 5° Turma do Superior Tribunal de Justiça”, nos autos do HC 783.000. 



    Insiste, ademais, na apreciação do mérito do recurso ordinário.



    É o relatório.



    2. O recurso foi interposto no prazo legal. Conheço dos embargos.



    Estão ausentes os pressupostos de admissibilidade do recurso consoante a jurisprudência deste Tribunal (RHC 79.952 ED, ministro Celso de Mello; AP 892 ED-ED, ministro Luiz Fux; AP 863 AgR-ED, ministro Edson Fachin; e AP 968 ED, ministro Luiz Fux).



    Embora o embargante aponte, com o objetivo de superar a supressão de instância, o acórdão proferido nos autos do HC 783.000, tal decisão não é objeto do presente recurso ordinário, que impugna decisão proferida no HC 786.806. Portanto, não restou demonstrada a alegada contradição.



    Ademais, esta Suprema Corte firmou sua jurisprudência no sentido de que “o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre mérito de recurso ou habeas corpus manifestamente inadmissível”. Cito, nestes sentido, o HC 217.811 AgR-ED, ministro Gilmar Mendes, que possui a seguinte ementa:



    Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 2. O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre mérito de recurso ou habeas corpus manifestamente inadmissível, razão por que não configura omissão a ausência de pronunciamento acerca das teses nele ventiladas. 3. Embargos rejeitados com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos ao arquivo.



    No caso, a inviabilidade da impetração foi reconhecida pela decisão agravada.



    Em suma, a parte embargante, a pretexto de sanar apontada omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou corrigir suposto erro material nela verificado, busca o reexame do ato e a consequente reforma, o que é inadmissível na via recursal eleita, segundo a firme orientação desta Corte (HC 165.139 AgR-ED, ministro Edson Fachin).



    Desse modo, nada autoriza o acolhimento destes aclaratórios.



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator